Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-21.2019.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CABIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CONTRIBUIÇÕES INADIMPLIDAS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL INEXISTENTE. EXECUÇÃO EXTINTA.
I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, podem ser suscitadas pelo executado, em sede de execução ou cumprimento de sentença, independentemente de embargos ou impugnação, na esteira do que prescrevem os artigos 518 e 803 do Código de Processo Civil.
II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória.
III. Não se vislumbra óbice à arguição de carência de ação por meio de exceção de pré-executividade, matéria de ordem pública insuscetível de preclusão e cujo exame prescinde de atividade instrutória.
IV. De acordo com o artigo 784, inciso X, do Código de Processo Civil, cuja interpretação deve ser feita à luz do princípio da tipicidade, não pode ser considerado título executivo extrajudicial crédito relativo a contribuição de “condomínio irregular”.
V. O registro no Cartório de Registro de Imóveis, de natureza constitutiva, é que distingue o condomínio de lotes e o distancia juridicamente dos denominados condomínios irregulares, consoante a inteligência dos artigos 1.332 e 1.358, caput e § 2o, do Código Civil.
V. Recurso conhecido e provido.